Tribunal: TJMT
Processo: 1016147-58.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016147-58.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), BEATRIZ BARBIERI SALLES - CPF: 419.084.548-57 (ADVOGADO), FRANCISCA CALIXTO DA SILVA - CPF: 650.802.201-63 (APELADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor – apelação cível – desconto indevido em
conta corrente
– ausência de prova da
contratação
– danos morais configurados – valor indenizatório mantido –
R
ecurso
D
esprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto
em virtude da
sentença que julgou procedente
s
os pedidos de
declara
ção de

contratação de seguro pessoal
, restituição
simples
dos valores descontados indevidamente e indenização dos
danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
analisar
a configuração dos danos morais e o montante
arbitrado
.

III. Razões de decidir

3.
Nas relações de consumo, para que emerja o dever de reparação (material e moral), deve ser apurada a existência do dano e do nexo de causalidade. Nessa espécie de responsabilidade, o ato ilícito é irrelevante, tendo em vista que independe a culpa.

4
.
O desconto indevido sobre verba de caráter alimentar configura ato ilícito e enseja reparação moral, sendo o dano considerado
in
re

ipsa
.

5
. O valor de R$
6
.000,00
(
seis
mil reais)
, fixado como indenização por danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
Se a
parte
não
contratou seguro pessoal
,
tampouco autorizou o desconto
em conta corrente do valor mensal do prêmio
, est
á
configurado
dano
moral
, sendo cabível
a reparação pretendida
"
.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art.
14
, 27 e 42
; Código de Processo Civil, art.
156
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
A
pelação
C
ível
nº
1058165-19.2020.8.11.0041

e
TJ-SP - Apelação Cível: 10002269820238260222
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1016147-58
.20
2
4
.8.11.00
03

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto
p
or

CHUBB – Seguros Brasil S.A
.

em virtude da sentença proferida pela Ju
i
z da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que julgou procedentes os pedidos formulados
na Ação Declaratória
de Inexistência de Débito
c/c
I
ndeniza
ção por Danos Materiais e Morais
ajuizada

por
Francisca Calixto da Silva
.

O J
u
i
z sentenciante declarou a
ausência de vínculo contratual concernente
ao prêmio de seguro
mensalmente descontado na conta corrente da Apelada
, a
partir
de janeiro/2021
.

Compeliu a Apelante
à restituição,
na forma simples
, da
s
importância
s

descontada
s
indevidamente
de janeiro/2021 a junho/2024
, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC
,
a
mbos a
partir d
e cada desconto
.

Impingiu, ainda, à Apelante
o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), atualizados pelo INPC a
partir da sentença (Enunciado de Súmula do STJ nº 362)

e juros moratórios de 1% ao mês
a contar do dano
.

Ao final, co
mpeliu
a
Apelante a
arcar
o ônus d
e
sucumbência e

arbitrou os honorários em 10%
(dez por cento)
do valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A
Apelante
não se conforma
apenas com o capítulo da sentença que fixou indenização por danos morais.

Alega que o caso retrata mero aborrecimento.

Sustentou que, voluntariamente, restituiu todo o valor descontado a título de prêmio, na conta corrente da Apelada.

Com suporte nesses argumentos, ped
e
a reforma da sentença.
Em pedido a
lternativ
o,
pugnou pela redução do
valor dos danos morais.

C
ontrarrazões apresentada no I
D

277584374
.

É o relatório.

Cuiabá,
data registrada no sistema
.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025